Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-88.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701589-88.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: MAXUEL NERES DE BRITO DA HORA D E S P A C H O Diante do que informado ao ID 65081832, intime-se a parte recorrente para informar se requer a desistência deste recurso. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora